Tribunal: STJ
Processo: 0124890-80.2025.3.00.0000
Classe: REVISãO CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6503 - CE (2025/0124890-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE SOUSA JUNIOR - CE006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistente insurgência contra fundamentação autônoma e suficiente, por
si só, para não conhecer da revisão criminal, incide, por analogia, a Súmula
182/STJ.
2. Somente atrairá a competência do STJ o pedido revisional acerca de
controvérsia de mérito que tiver sido apreciada pelo STJ em sede de
recurso especial. Precedentes.
3. Não se admite revisão criminal fora das hipóteses descritas nos incisos
do art. 621 do CPP. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
04/06/2025
10/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Documento eletrônico VDA48131453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fa676dc-356d-4fcb-984c-f02a8a7ea6d2

Relator
Documento eletrônico VDA48131453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/06/2025 17:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: 8fa676dc-356d-4fcb-984c-f02a8a7ea6d2

AgRg na REVISÃO CRIMINAL No 6503 - CE (2025/0124890-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LUCAS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE SOUSA JUNIOR - CE006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. Inexistente insurgência contra fundamentação autônoma e suficiente, por
si só, para não conhecer da revisão criminal, incide, por analogia, a Súmula
182/STJ.
2. Somente atrairá a competência do STJ o pedido revisional acerca de
controvérsia de mérito que tiver sido apreciada pelo STJ em sede de
recurso especial. Precedentes.
3. Não se admite revisão criminal fora das hipóteses descritas nos incisos
do art. 621 do CPP. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Lucas Ribeiro Rocha
decisão de minha lavra (fls. 68/70) assim resumida:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO STJ.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO JULGADO
NESTA CORTE SUPERIOR. PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO ENCONTRA
AMPARO NO ART. 621 DO CPP. DESCABIMENTO.
Revisão criminal não conhecida.
Alega a parte agravante (fls. 76/83) que a tese central da revisão criminal é
a de que inexiste trânsito em julgado, haja vista que houve o recebimento de mais de
um recurso, sendo um conhecido e não provido e o outro recebido, colocado em pauta,
e abruptamente retirado de pauta sem nenhuma fundamentação.
Sustenta haver equívoco na decisão monocrática, uma vez que a revisão
criminal fora baseada no art. 621, I, do CPP, e ataca ato eivado de cristalino erro
judiciário que ofende o art. 283, do CPP.
Documento eletrônico VDA47095692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:20
Código de Controle do Documento: 69891014-11b1-4ba2-acd1-21110a6c0f87

Aduz que está sendo prejudicado ao não haver análise de seus recursos.
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual
a trago ao Colegiado para ser confirmada.
A decisão agravada indeferiu a petição inicial por dois motivos: a)
incompetência do STJ para apreciar a revisão criminal, visto que não fora proferida
decisão de mérito por esta Corte; e b) petição inicial que não apresenta fundamento
ancorado no art. 621, do CPP.
Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou o
fundamento da incompetência Superior Tribunal de Justiça, fundamento suficiente, por
si só, para a manutenção do indeferimento da petição inicial.
Tal matéria assim restou sedimentada na decisão monocrática (fl. 69):
Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça o julgamento de revisões criminais de seus próprios
julgados.
No entanto, a Terceira Seção desta Corte, interpretando tal previsão
constitucional, assentou que somente atrairá a competência do STJ o pedido
revisional acerca de controvérsia de mérito que tiver sido apreciada por este
Tribunal em sede de recurso especial. Ilustrativamente: AgRg na RvCr n. 6.088
/DF, Ministro Teodoro Silva Santos, Terceira Seção, DJe
; AgRg na RvCr
7/3/2024
n. 5.822/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
; e
2/12/2022
RvCr n. 5.701/DF, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe
.
28/9/2022
No caso, o agravo em recurso especial não foi conhecido por decisão da
Presidência do STJ, ante a incidência do óbice da Súmula 182/STJ (fls. 641/642 do
AREsp n. 2.223.122/CE). Tal entendimento foi mantido em agravo regimental (fls.
674/694 daqueles autos). De igual sorte, houve o indeferimento liminar dos
embargos de divergência ante a ausência de cotejo analítico e pela incidência da
Súmula 315/STJ (decisão monocrática de fls. 771/773, e acórdão de fls. 792/800,
ambos nos EAREsp n. 2.223.122/CE).
Destaco que a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte é assente no
sentido de que a revisão criminal somente é cabível se presente umas das
hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, revelando-se
instrumento inadequado para rever a aplicação de súmulas afetas ao
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido: AgRg na RvCr n. 3.289/GO,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
.
21/5/2018
Note-se, portanto, que em nenhum dos julgamentos efetuados pelo Superior
Tribunal de Justiça houve avanço no mérito recursal, o que afasta a competência
desta Corte.
Documento eletrônico VDA47095692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:20
Código de Controle do Documento: 69891014-11b1-4ba2-acd1-21110a6c0f87

Dessa forma, a não insurgência contra fundamento autônomo e suficiente
para o indeferimento liminar da exordial atrai, por analogia, a incidência do Verbete
Sumular 182/STJ,
:
in verbis é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ademais, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, mostra-se
nítido que não há insurgência contra decreto condenatório, mas contra a determinação
do trânsito em julgado da lide e o não conhecimento dos embargos de declaração
opostos após a certificação do encerramento da demanda.
Consoante asseverado na decisão agravada, cumpre registrar que o
acórdão da Corte Especial que julgou o agravo regimental interposto contra decisão da
Vice-Presidência do STJ determinou a certificação do trânsito em julgado e a
consequente baixa/arquivamento dos autos após a publicação do acórdão, uma vez
que a parte interpôs recurso incabível (agravo em recurso especial) da decisão que
(fl. 70).
negou seguimento ao RE, apenas impugnável mediante agravo regimental
A presente revisão criminal, portanto, aborda hipótese estranha à estreita via
prevista no art. 621, do CPP, devendo ser indeferida liminarmente.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA47095692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/04/2025 10:00:20
Código de Controle do Documento: 69891014-11b1-4ba2-acd1-21110a6c0f87

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg na RvCr 6.503 / CE
Número Registro: 2025/0124890-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07836532320148060001 7836532320148060001
Sessão Virtual de
a
04/06/2025
10/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : LUCAS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO
: RAIMUNDO ROCHA DE SOUSA JUNIOR - CE006662
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS RIBEIRO ROCHA
ADVOGADO : RAIMUNDO ROCHA DE SOUSA JUNIOR - CE006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/06/2025
10/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Documento eletrônico VDA48117635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: b548c9ed-5195-4b71-8d02-aad0424e9228

Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48117635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/06/2025 00:27:42
Código de Controle do Documento: b548c9ed-5195-4b71-8d02-aad0424e9228